Tribunal: TJES
Processo: 5010414-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010414-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: MARIA CELIA BERMUDES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CABIMENTO DO AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença coletiva, a qual rejeitou impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem, contudo, declarar extinta a fase executiva. Nas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminares de ausência de cabimento do agravo e de inovação recursal quanto à alegação de necessidade de liquidação prévia e à contestação dos parâmetros dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV sem extinguir a execução; (ii) estabelecer se houve inovação recursal em relação às teses de necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva e de erro nos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, pois a decisão recorrida, embora tenha homologado os cálculos e determinado expedição de RPV, não extinguiu a fase executiva, não se enquadrando no conceito de sentença conforme o art. 203, §1º, do CPC, mas sim de decisão interlocutória, passível de impugnação por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do CPC.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a decisão que não encerra o cumprimento de sentença mantém natureza interlocutória, afastando o cabimento de apelação e reforçando a adequação do agravo de instrumento.

Quanto às teses de necessidade de liquidação prévia e alegação de erro nos cálculos, verificou-se inovação recursal, uma vez que não foram suscitadas na instância de origem, o que impede sua análise pelo Tribunal sob pena de supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

A matéria aventada não possui natureza de ordem pública a justificar exceção à regra da preclusão e, mesmo que o fosse, estaria sujeita à preclusão consumativa, conforme precedentes.

A conduta do agravante, embora tenha levado ao não conhecimento parcial do recurso, não configura litigância de má-fé, tendo em vista a ausência de intenção protelatória manifesta e a invocação, ainda que equivocada, de fundamentos de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV sem extinguir o cumprimento de sentença.

A apresentação de fundamentos recursais não suscitados na origem configura inovação recursal e impede o conhecimento do recurso quanto a tais matérias.

A interposição de recurso não conhecido, sem evidência de intuito protelatório, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.015; 509, §2º; 80, VII; 81. CF/1988, art. 100. Resolução CNJ n.º 303/2019; Ato Normativo TJES n.º 17/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 0004154-03.2021.8.26.0624, j. 28.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0011918-96.2020.8.08.0035, j. 17.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0019829-71.2015.8.08.0024, j. 01.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002274-14.2019.8.08.0020, j. 24.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.941.419/MT, j. 10.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Preliminar de inovação recursal acolhida, com subsequente não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO

A agravada, em sede de contrarrazões, sustentou ser incabível, na hipótese, o recurso de agravo de instrumento, sob argumento de que contra a decisão recorrida seria cabível o recurso de apelação.

Entretanto, não tenho dúvidas em rejeitar a questão preliminar.

O recurso de agravo de instrumento revela-se, na hipótese, plenamente cabível, pois embora tenha constado no
decisum
a homologação do valor e ordem de expedição de ofício requisitório, não houve expressa extinção da execução, razão pela qual o ato judicial não se amolda à previsão do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, conquanto perfilhe entendimento, na esteira da jurisprudência do C. STJ, no sentido de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação (AgInt no AI n. 5013148-91.2023.8.08.0000, de minha relatoria),
diversa é a situação dos presentes autos
, eis que a decisão recorrida, integrada pela decisão de fls. 105-108, é expressa ao não declarar extinto o cumprimento de sentença,
in litteris
:

[...]

Não há nem mesmo que se falar em obscuridade no que se refere à natureza da decisão embargada, porquanto os limites do pronunciamento estão devidamente delineados.
É dizer, não houve pronunciamento quanto ao encerramento da presente fase
.

Com efeito, conquanto tenha a MMª Juíza decidido a impugnação, assim como fixado verba honorária,
não pôs termo, como já enfatizado, ao processo, tratando-se, assim, de decisão interlocutória, que deve ser desafiada por recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS EM EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I -(...). III -
Esta Corte orienta-se no sentido de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1º.08.2018). IV - No caso, trata-se de decisão de natureza interlocutória homologatória de cálculos em execução elaborados pela parte autora, a qual deveria ter sido impugnada por meio de Agravo de Instrumento, não merecendo reparos o acórdão recorrido
. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.957.616/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU O INCIDENTE
. Natureza jurídica de decisão interlocutória. Contra decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo de instrumento. Art. 1.015 do CPC/2015. Ausente dúvida razoável ou divergência na doutrina e jurisprudência. Inaplicável o princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido. (TJSP - Apelação Cível: 0004154-03.2021.8.26.0624 Tatuí, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 28/11/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2023).

No caso, repise-se, conquanto tenha sido rechaçada a impugnação, o Juízo de 1º Grau
não extinguiu o cumprimento
, deixando de encerrar a fase executiva, até mesmo porque não operou-se ainda a satisfação da obrigação.

A expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais de pagamento (Precatórios e RPV) previstas no art. 100 da Constituição Federal são disciplinadas no âmbito do Poder Judiciário pela Resolução CNJ n.º 303/2019 e pelo Ato Normativo TJES n.º 17/2022.

Apenas após tal trâmite, com o pagamento efetivo, é que se será extinta a execução pela satisfação da obrigação.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

Arguiu a agravada, ainda, preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em decorrência de inovação recursal quanto às teses de (i) ausência de cabimento do agravo de instrumento; (ii) inovação recursal quanto às teses de necessidade de instauração prévia da liquidação da sentença coletiva e de que os cálculos foram elaborados em desacordo com os parâmetros estabelecidos no título exequendo.

Neste tocante, verifico que merece acolhimento a preliminar de inovação recursal quanto às duas teses de mérito do recurso sob análise.

O primeiro ponto de irresignação do agravante diz respeito à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva prolatada nos autos da ação n.º 0003282-98.2003.8.08.0048, com o que o caso seria de extinção do feito executivo.

Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, sob argumento de que os cálculos apresentados não obedeceram os parâmetros estabelecido na sentença proferida na ação coletiva n. 0003282-98.2003.8.08.0048, julgando-se procedente a impugnação apresentada, com a inversão do ônus da sucumbência.

Neste tocante, entendo que a matéria, ao contrário do que defende o agravante, não é de ordem pública e, "
a
inda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior
" (STJ - AgRg no HC: 766863 RJ 2022/0268807-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023), sob pena de
supressão de instância a sua análise.

Quanto à suposta necessidade de liquidação, além de ter ocorrido efetivamente a liquidação em primeiro grau, com homologação de cálculos, é certo que a adoção do procedimento comum para tal é exceção no sistema processual civil vigente, como se depreende claramente do art. 509, §2º do CPC.

Em relação aos cálculos, como bem apontado pela agravada, a tese se contrapõe aos cálculos do próprio agravante no primeiro grau, oportunidade em que, por meio da impugnação, apresentou cálculos aritméticos para alcançar o valor que entendia devidos (fls. 36-39).

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal. 2. As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES, Data: 17/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011918-96.2020.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Títulos de Crédito).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. 2) Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. (TJES, Data: 01/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0019829-71.2015.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO, CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo /Impugnação/Embargos à Execução).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A ordem jurídica proíbe, em regra, o "
ius novorum
" em sede recursal, exigindo-se para devolução da matéria ao Tribunal que esta já tenha sido veiculada nos autos e, no presente caso, em razão da alteração da causa se pedir, houve inovação recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. 2 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002274-14.2019.8.08.0020, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compra e Venda).

Por isso, sem delongas, deve vicejar a arguição preambular
.

Em arremate, no que diz respeito à pretensão da agravada em ver a agravante reconhecida como litigante de má-fé, por incorrer, segundo alega, na prática do ato previsto no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, tenho que melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, embora não conhecido o recurso, as teses que constam do recurso foram arguidas sob sustentáculo de se tratarem de questões ordem pública, de modo que, embora não conhecidas, não se revelam teratológicas e precipuamente protelatórias.

A esse respeito,
o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório
” (AgInt no REsp n. 1.941.419/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.), razão pela qual não há falar em aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Posto isso, em razão de inovação recursal,
não conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Serra
.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)